Tribunal: TJDFT
Processo: 0737172-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737172-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA MARIA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705018-03.2021.8.07.0018, deferiu o cálculo do montante da dívida nos parâmetros estabelecidos por ocasião do julgamento do RE n. 870.947 e ADI 5348, sob os seguintes argumentos: [...]II – A exequente formulou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial - TR. Sem razão. Os critérios de correção monetária foram definidos no v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 98223436), que deu provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 98223436), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” Assim, tem-se que os critérios vigentes na Lei n. 11.960/09 são aqueles definidos pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 99241874 e ID 103722976 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices da Justiça Federal sem indicá-los expressamente e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança a partir de 29/06/2009. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a citação. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 99311951. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Ressalto que em razão da discordância manifestada pelo DISTRITO FEDERAL em relação ao Juízo 100% Digital, promova o CJU a exclusão da referida opção no cadastro processual. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 99241874, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão de ID 98223436, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 99311951. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. Em suas razões recursais a parte Executada, ora Agravante, alega, em suma, que os cálculos apresentados foram realizados utilizando o índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária por ocasião do julgamento do RE n. 870.947 e da ADI n. 5348, quando na verdade deveria ser mantido o índice TR, conforme estabelecido em sentença transitada em julgado. Alega que, que “os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a COISA JULGADA, sob pena de violação ao art. 507 do CPC, pois a lógica sistêmica processual preserva a segurança jurídica e garante o avanço do processo, que deve caminhar para um fim sem surpresas ou retrocessos”. Por fim, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento deste agravo. No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do IPCA e mantendo a aplicação da TR, em respeito à coisa julgada. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Dispensado o recolhimento das custas pelo Distrito Federal, em razão de sua isenção legal, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei 9.289/96 e do Art. 70, inc. I, do RITJDFT. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que deferiu o cálculo do montante da dívida com o índice IPCA-E por ocasião do julgamento do RE n. 870.947/SE e ADI n. 5348. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. A controvérsia submetida a exame resume-se na possibilidade de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em razão do julgamento proferido pelo STF no RE n. 870.947/SE e ADI n. 5348, posterior ao trânsito em julgado da sentença que determinou a forma de incidência dos consectários da mora, especificamente o índice TR. Inicialmente, vale destacar que no julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, restou estabelecido que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório, sem modulação de efeitos. A questão aqui delineada se refere ao aspecto temporal de eficácia das decisões proferidas em sede de repercussão geral, especialmente no caso do RE n. 870.947/SE, bem como a eventual ocorrência de preclusão, o que deverá ser realizado quando da análise do mérito do recurso. Ressalto que por se tratar de questões relativas à formula de cálculo, especialmente aos consectários da mora, antevejo a urgência da medida ou o perigo de dano, a ensejar a concessão do efeito suspensivo, vez que evidente o possível dano ao erário. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021 20:02:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador